Tribunal: STF
Processo: RMS 32987
Classe: RMS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ATO COMISSIVO QUE SE POSSA ATRIBUIR INDIVIDUALMENTE AO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. SÚMULA 177 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.